Tribunal: TJSP
Processo: 1000105-72.2022.8.26.0459
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança - ITBI - Cobrança do tributo com base no valor "venal de referência" instituído pela Lei Municipal no 3.478/2017 - Impossibilidade. 1) Preliminar de ausência de interesse de agir afastada - Esgotamento das vias administrativas - Desnecessidade. 2) O fato gerador do ITBI só ocorre com a efetiva transferência da propriedade ou do domínio útil

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança - ITBI - Cobrança do tributo com base no valor "venal de referência" instituído pela Lei Municipal no 3.478/2017 - Impossibilidade. 1) Preliminar de ausência de interesse de agir afastada - Esgotamento das vias administrativas - Desnecessidade. 2) O fato gerador do ITBI só ocorre com a efetiva transferência da propriedade ou do domínio útil e com o registro no competente CRI - Entendimento do STF em sede de repercussão geral (Tema no 1.124). 3) ITBI - Cobrança do tributo com base no valor "venal de referência" - Base de cálculo do imposto que deve corresponder ao valor da transação declarado pelo contribuinte - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.937.821-SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1.113) - Pode o Município, no entanto, valer-se do art. 148 do CTN quando entender que o valor declarado pelas partes esteja em desacordo com o mercado imobiliário, podendo, nesta hipótese, arbitrar a base de cálculo para efeito de pagamento de ITBI, mediante o devido processo administrativo, atendido o princípio do contraditório - Sentença mantida - Recursos improvidos.